Tribunal: TJDFT
Processo: 0720555-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por VANILZA DO CARMO SILVA, em face à decisão da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Paranoá, que a destituiu do encargo de inventariante no bojo do procedimento sucessório do de cujus José Leonida Ferreira de Melo, bem como determinou a entrega de todos os bens do espólio à inventariante designada. A recorrente alegou que, dentre os bens do espólio, encontra-se a casa em que reside, adquirida em comunhão de esforços com o autor da herança. Sustentou que detém o direito real de habitação e que o processo de inventário deve ser suspenso em razão de prejudicialidade externa, decorrente do ajuizamento de ação de reconhecimento de união estável post mortem. Requereu a antecipação da tutela recursal para permanecer na posse do imóvel ou, subsidiariamente, a suspensão do processo de inventário até julgamento da ação de reconhecimento de união estável. Dispensado o preparo, posto que a agravante litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Intimada a inventariante para, no prazo derradeiro de 15 (quinze) dias apresentar as primeiras declarações, aportou manifestação de ID 157355422, esclarecendo a sua oposição quanto a partilha dos direitos pessoais do imóvel sito no Itapuã, deixando de apresentar as primeiras declarações, não descrevendo os bens que entende como sendo cabíveis de partilha, assim como o plano de partilha, o que não coaduna com o comando deste juízo na decisão de ID 147265656, razão pela qual destituo a inventariante, Sra. VANILZA DO CARMO SILVA - CPF: 442.925.701-91 do encargo e nomeio a Sra. LUCIANA PEREIRA DE MELO, recebendo o documento de id 107714779 como primeiras declarações. Intime-se a herdeira para no prazo de 5 (cinco) dias subscrever o termo de compromisso, vindo o termo faculto o prazo de 20 (vinte) dias para ratificar ou retificar as primeiras declarações. Decorrido o prazo, intime-se os demais herdeiros para no prazo legal apresentar impugnação as primeiras declarações. Diante da destituição do encargo em virtude da desídia, intime-se Vanilza que a administração dos bens do espólio é da responsabilidade da nova inventariante designada e a remoção transfere a sua sucessora o dever de zelar e cuidar do patrimônio. Assim sendo, fica inventariante removida advertida que com a juntada do termo de responsabilidade subscrito deverá entregar imediatamente à substituta os bens do espólio e, caso deixe de fazê-lo, será compelida mediante mandado de busca e apreensão ou de imissão na posse, conforme se tratar de bem móvel ou imóvel, sem prejuízo da multa a ser fixada pelo juiz em montante não superior a três por cento do valor dos bens inventariados.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. Primeiramente, é fato incontroverso que a agravante reside no imóvel localizado no Paranoá, onde foi citada para a ação. Sua condição de convivente com o autor da herança foi tacitamente reconhecida nos autos por ocasião de sua nomeação como inventariante e em detrimento das filhas. Salienta-se ainda que, até o momento, nenhuma das herdeiras contestou essa condição da agravante, que, por enquanto, goza de presunção de veracidade até que sobrevenha decisão em contrário. Lado outro, é assegurado ao cônjuge sobrevivente o direito real de habitação e relativamente ao imóvel destinado à moradia da família: Código Civil: Art. 1.831. Ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, será assegurado, sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança, o direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da família, desde que seja o único daquela natureza a inventariar. Considerando que a agravante viveria com o autor da herança em união estável, o ex-casal mantinham residência no atual imóvel onde ela continua manteve sua moradia, impõe-se, neste juízo prelibatório, preservar-lhe o direito de habitação até que sobrevenha prova em sentido contrário e nova decisão. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para antecipar a tutela recursal e assegurar à agravante o direito real de habitação no imóvel da Quadra 23, conjunto L, casa 04, Paranoá/DF, até julgamento perante a Terceira Turma Cível. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de junho de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator